Tribunal: TJDFT
Processo: 0706643-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706643-24.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GILLIARD GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO 1. O embargante agrava (id. 56049669) da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (id 184746055 – autos principais) que, em Embargos de Terceiro, indeferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da reintegração na posse do imóvel localizado no SHIN QL 02, Conjunto 03, Lote 14, Lago Norte/ Brasília – DF, matrícula 28042, Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis, e qualquer medida judicial tendente a impor a desocupação do imóvel. Alega que adquiriu os seus direitos de Cristiano Gomes Do Carmo em 22 de março de 2022, sendo detentor de crédito líquido e certo incidente sobre o imóvel que está sendo objeto de reintegração na sua posse. Afirma que é terceiro de boa-fé nesta relação jurídica e que foi surpreendido com a medida judicial de reintegração na posse, que somente tomou conhecimento da extensão desse fato quando do comparecimento do Senhor Oficial de Justiça com o Mandado de Intimação de Reintegração na posse, que adquiriu este imóvel sem conhecimento desse processo onde o imóvel estava sendo objeto da medida em questão e que não teve qualquer participação nos fatos que decorre do processo, sendo a sua condição de terceiro a lide. Narra que detém a posse por cadeia sucessória dos direitos possessórios há mais de 43 (quarenta e três) anos e sobre o qual detém o direito de sua aquisição judicial (Adjudicação), que a empresa EMBRACO Empresa Brasileira de Construção Ltda Lhe conferiu concessão de uso do imóvel até que seja definida a sua destinação no processo judicial no 0009731-27.1995.8.07.0001 da 6a Vara da Fazenda Pública, que a referida empresa, na condição de credora da NOVACAP/agravada, conforme se comprova da certidão de crédito expedida no Processo no 0009731-27.1995.8.07.0001 em tramite no Juízo da 6aVara da Fazenda Pública, lhe cedeu e transferiu o crédito no valor de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), bem como os direitos de atualização e encargos financeiros legais e que corresponde ao valor da penhora que foi realizada sobre o Lote 14 da QL 02, Conjunto 03, do SHIN – Lago Norte – DF, Matricula no 28042 do 2o Registro de Imóveis do DF, conferindo inclusive o direito de Adjudicação desse imóvel na forma da lei. Defende o proprietário de um imóvel que não exerce a sua vigilância e não efetua a devida manutenção deste seu imóvel, evidentemente comprova o desrespeito à função social da propriedade, tornando-se ilegítimo o exercício do seu direito, diante da ausência e da abusividade do exercício do direito de propriedade; e assim necessária se torna a intervenção do Poder Público com vistas à adequação do referido imóvel no que tange ao cumprimento legítimo de seus fins sociais. Requer a liminar para “que seja determinada a SUSPENSÃO da persecução processual, concomitante os efeitos da medida de reintegração na posse do imóvel e qualquer medida judicial tendente a desapossar o Agravante da posse do imóvel em comento (Art. 678 do CPC) até que seja apreciado o direito de sua ADJUDICAÇÃO na forma da Lei”. 2. O agravante/embargante celebrou com Cristiano Gomes do Carmo, em 22 de março de 2022, “instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel - SHIN QL 02, Conjunto 03, casa 14, Lago Norte/DF” (ids. 184481788 a 184481793, autos principais). Em consulta ao Proc. 0711654-53.2019.8.07.0018 que tramita na 6a Vara da Fazenda Pública, originário do cumprimento de sentença apresentado pela NOVACAP/agravada, que a ação Reivindicatória contra o Cristiano Gomes do Carmo foi ajuizada em 25/09/2019 (id. 50599530 – proc. 0711654-53.2019.8.07.0018) com comparecimento espontâneo desse em 27/10/2020, sentença de procedência da demanda reivindicatória com determinação de reintegração da autora na posse proferida em 1/2/21 (id. 82503008), confirmada pelo acórdão de no 1.407.128, e trânsito em julgado em 31/3/2023 (id. 155079901). Vejamos e ementa do referido acórdão: Apelação Cível. Reintegração de posse: a ocupação de área pública por particular traduz mera detenção - inconfundível com posse - tolerada pelo Poder Público, que poderá retomá-la quando lhe convier.( 4a T. Cível, ac. 1407128, Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, julgado em 10/3/2022) Verifica-se que quando de celebração do instrumento particular entre o agravante e o Cristiano Gomes do Carmo, em 22 de março de 2022, já havia sentença de procedência da demanda reivindicatória confirmada, inclusive, pelo Tribunal. Assim, em princípios, tratando de aquisição de coisa ou direito litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário – CPC 109, § 3o. Portanto, por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada (id 184746055 – autos principais): “(...). No particular, não vislumbro a probabilidade do direito. É que o imóvel possui matrícula no registro de imóveis, conforme ID 184481787, sendo de propriedade da NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL. Anoto que, em conformidade com o que dispõe o art. 1.228, do CC, o proprietário do imóvel tem o direito de seqüela contra quem o possua indevidamente. Confira-se: “Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha." Outrossim, o art. 108, do CC, verbera que a escritura pública é forma essencial à validade dos negócios jurídicos envolvendo imóveis com valor acima de trinta vezes o maior salário mínimo vigente no país. Confira-se: “Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.” Compulsando os autos, vejo, no ID 184481788, que o valor ajustado para a compra e venda do referido bem foi R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), com efeito, a situação se subsume à prescrição normativa acima transcrita e milita em desacordo com a norma. Diante disso, não obstante o disposto na Súmula 84, do STJ, não há como acolher o pedido de antecipação de tutela. Ainda em desfavor da pretensão do embargante, pesa o fato de que é dever de qualquer homem médio realizar uma pesquisa em nome do vendedor para os fins de se verificar se há ações judiciais cíveis e criminais distribuídas contra os mesmos, por cautela e, ainda, para diminuir a ocorrência de fraudes contra credores, bem como a amarga situação na qual se encontra o embargante. Caso tivesse feito a pesquisa, que, repito, é ônus imposto a qualquer homem médio, teria conhecimento da ordem emanada dos autos 0711654-53.2019.8.07.0018. A sentença que determinou a reintegração de posse data de 24/02/2021 e consta no ID 82503008 dos autos supra referidos, de modo que não é aceitável a tese de que o embargante foi pego de surpresa para obstar o prosseguimento da execução. Ademais, o art. 4o, do CPC adverte que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa"(g.n.), de modo que a suspensão da ordem ensejaria violação ao direito daquela credora. Por fim, advirto que o próprio alienante, Sr. CRISTIANO GOMES DO CARMO, distribuiu Embargos de Terceiro, sob o número 0000074-04.2018.8.07.0018, tendo seu pedido sido julgado improcedente em sentença e confirmada pelo TJDFT. Para que não reste dúvida de que o pedido de tutela deve ser indeferido, impõe-se anotar que o entendimento do TJDFT é nessa linha. Confira-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECOLHIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE POSSE. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. 1. O bem público, por qualquer motivo, não pode ser alienado, se tornar objeto do direito de propriedade do particular ou se converter em objeto do direito de posse de outrem que não o Estado. 2. Nos autos de origem, tem-se caso de ocupação de área pública, a qual, dada sua irregularidade, não pode ser reconhecida como posse, mas como mera detenção. Não se vislumbra hipótese de uso especial de bem público legalmente titulado, mas de ocupação irregular de área pública, porque a utilização do imóvel realiza-se de forma clandestina, sem apoio em qualquer ato unilateral ou contrato emanado da Administração Pública. 3. Correta a r. decisão agravada que, ao reconhecer a inexistência de posse por parte dos embargantes, não obstaculizou o cumprimento do mandado de reintegração expedido em favor da Terracap nos autos principais. 4. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1798449, 07019578620238079000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO POR PARTICULAR. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO 1. A ocupação precária não confere direito à indenização por acessões e por benfeitorias, tampouco direito de retenção, uma vez que, nos termos do artigo 1.219 do Código Civil, tais direitos somente são reconhecidos ao possuidor de boa-fé. 2. Ainda que os embargantes/recorrentes tenham ocupado o imóvel por longo período mediante tolerância do poder público, não há como afirmar que houve exercício regular de posse, visto que a ocupação irregular de área pública constitui mera detenção, sem proteção jurídica. Consequentemente, tendo em vista a precariedade da ocupação do imóvel, não há que se falar em boa fé dos autores/apelantes a render ensejo ao dever de indenizar as benfeitorias e acessões realizadas no terreno público. 3. Recurso desprovido”. (Acórdão 1105656, 20170110334598APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 28/6/2018. Pág.: 185/186)”. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator